Tribunal: TJMT
Processo: 1004200-11.2023.8.11.0013
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004200-11.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HERIVAN LOTH CARVALHO VIEIRA - CPF: 016.082.511-36 (APELANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CARLOS KURTZ FILHO - CPF: 905.930.570-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILIANE LIMA CAVALCANTE - CPF: 029.905.661-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE REGINA DA SILVA - CPF: 026.475.651-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP). CONSUMO EXCESSIVO DE BEBIDA ALCOÓLICA CONFIRMADO PELO RÉU EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais (R$ 1.000,00), pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (art. 129, § 13, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06). O recorrente se insurge quanto à dosimetria da pena, em especial a consideração do consumo de álcool como circunstância judicial negativa a justificar o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar: (i) a adequação da elevação da pena-base considerando o uso de álcool; e (ii) se o consumo de bebida alcoólica, na hipótese dos autos, influenciou diretamente o ato criminoso do apelante.

III. Razões de decidir:

1. A análise das circunstâncias judiciais deve observar os elementos objetivos e subjetivos do delito, considerando o contexto fático e probatório. Nos termos do art. 59, do CP, o consumo de álcool pelo agente antes ou durante a prática do crime pode ser avaliado como circunstância desfavorável quando denotar aumento de reprovabilidade ou maior risco ao convívio social.

2. No caso, o próprio apelante confirmou em juízo que a agressão ocorreu porque ele havia feito o consumo excessivo de bebida alcoólica durante um evento festivo, vindo a discutir com sua companheira, culminando na agressão, portanto não há dúvida da influência negativa do consumo de álcool no desencadeamento do ato ilícito que lhe fui imputado.

3. A pena-base foi fixada de forma proporcional e fundamentada, respeitando as diretrizes do art. 59, do CP, com destaque à gravidade do contexto doméstico e à necessidade de repressão a condutas violentas nesse âmbito.

4. Conforme jurisprudência da Corte Superior,
“o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime (...) de lesão corporal. Portanto, (...) o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime”
. (STJ - AgRg no AREsp: 2657189 TO 2024/0199137-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5 - Quinta Turma, j. em 15/10/2024, Data de Publicação: DJe 18/10/2024).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O consumo de álcool como circunstância judicial desfavorável pode ser considerado na dosimetria da pena quando evidenciado que a embriaguez influenciou negativamente o contexto do ato criminoso, especialmente em situações de violência doméstica. 2. A embriaguez, não sendo elementar do tipo penal, é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 59, do CP; art. 129, § 13, do CP; Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no AREsp: 2657189 TO 2024/0199137-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5 - Quinta Turma, j. em 15/10/2024.
TJCE
– Apelação Criminal: 0007315-34.2017.8.06.0166, Rel. Maria Ilna Lima de Castro, j. em 02/10/2024.
TJMT
– N.U 1002956-45.2021.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HERIVAN LOTH CARVALHO VIEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o à
pena de

1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto,
pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06, bem como
fixou a título de indenização civil por dano moral o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais)
, conforme decisão que se vê no Id. 262664312.

Em suas razões recursais (Id. 262664320) a defesa se insurge tão somente quanto à dosimetria da pena, ao argumento de que houve indevida elevação da pena-base em razão do consumo de álcool pelo agente.

Salienta que não há qualquer elemento nos autos a comprovar que o consumo de álcool influenciou na discussão do casal, mas tão somente que o casal havia bebido em uma festa antes dos fatos que foram imputados ao apelante.

Com esses argumentos, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal diante da ausência de fundamentação específica, postulando, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de retirar como circunstância negativa do crime o uso de álcool.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 262664322).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento recursal e manutenção integral da sentença (Id. 263364763).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Consta da inicial acusatória:

(...) que
no dia 16/07/2023
, por volta das 17h45min, na residência particular localizada na Rua Lazaro Lourenco Silva, no 557, Bairro Residencial Santa Barbara, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado
HERIVAN LOTH CARVALHO VIEIRA, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua convivente
(...), causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 123794569), Boletim de Ocorrência (ID 123794571), Termos de Declaração (fls. 7 e 8 do ID 123794575), Laudo de Exame de Corpo do Delito (ID 123794589), Acervo Fotográfico (ID 123794588 – fls. 04 ) e demais documentos coligados nos autos.

(...).

Consoante o apurado, na data dos fatos
a vítima e o denunciado estavam confraternizando no evento conhecido como “QUEIMA DO ALHO”, momento em discutiram e em razão do ocorrido, a vítima decidiu ir embora
.

Na sequência, o denunciado também foi para casa, local em que a discussão se acirrou e HERIVAN desferiu um soco contra o rosto da vítima
, causando-lhe as lesões corporais evidenciadas no Laudo Pericial (ID 123794589) e na fotografia juntada aos autos (fl. 02 de ID 123794570) (grifos meus) (Id. 262664277).

Por esses fatos o apelante foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 129, § 13, do CP, com implicações da Lei n. 11.340/06
,
tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenado nos termos da denúncia, à
pena de

1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,
bem como ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a título de indenização civil por dano moral.

No que pertine ao ponto de irresignação recursal, a decisão de origem assim concluiu:

A vítima Elaine Regina da Silva narra que ambos tinham ingerido bebida alcoólica e acabaram discutindo. (...).

A policial militar Leiliane Lima Cavalcante recorda que receberam solicitação via 190 onde a vítima informava que havia sido agredida. Relata que o acusado estava na frente com o filho e ela trancada dentro do banheiro. Quando abriu a porta, foi constatada lesão aparente em seu rosto.

O acusado, ao ser interrogado em Juízo, confessa o fato delituoso.

(...).

Conforme já pontuado,
o próprio réu confessa em Juízo ter praticado a lesão corporal em face da sua companheira
. Neste ínterim,
sua narrativa encontra-se em consonância com os testemunhos carreados nos autos
, sejam eles os constantes do inquérito policial, sejam das oitivas em Juízo.

(...).

IV – DOSIMETRIA DA PENA

A) Circunstâncias judiciais

O condenado agiu com culpabilidade ordinária à espécie. O réu não possui maus antecedentes criminais. Com relação à conduta social, não se constatam elementos suficientes para aferi-la. Impõe-se reconhecer que não há dados suficientes que possam desabonar a personalidade. Os motivos são reprováveis, porém inerentes ao tipo penal.
As circunstâncias assumem caráter relevante, uma vez que o acusado ingeriu bebida alcóolica (AgRg no HC 530.633/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)
. As consequências tampouco extrapolam o que naturalmente decorre do crime em questão. O comportamento da vítima sequer há de ser considerado.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal,
considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

B) Agravantes e/ou atenuantes

Constata-se a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal. Todavia, também se verifica a atenuante relativa à confissão espontânea, conforme disposto no artigo 65, inciso III, alínea "d", do mesmo diploma legal. Diante disso, procedo à
compensação entre a agravante e atenuante
. Assim, fixo a
pena intermediária no patamar da pena-base, qual seja, 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

C) Causas de aumento e/ou de diminuição de pena

Não há qualquer causa de aumento e/ou diminuição da pena, seja da Parte Especial ou da Parte Geral, a ser sopesada na terceira fase da operação dosimétrica
.

D) Pena definitiv
a

Destarte, queda-se
definitiva a reprimenda em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão

(grifos meus) (Id.
262664312
).

I – Da dosimetria aplicada:

A defesa sustenta que todas as circunstâncias judiciais são amplamente favoráveis ao apelante, pois o uso de bebida alcoólica pelo agente não

é previsto no art. 59, do CP como circunstância judicial.

Nesse ponto,
sem razão a defesa
.

Dispõe o art. 59, do CP:

Art. 59.
O juiz, atendendo
à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos,
às circunstâncias
e consequências
do crime
, bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (grifos meus).

Constato na sentença condenatória justificativa para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, conforme amplamente já definido pela jurisprudência dos tribunais. Ademais, concluiu-se que a discussão começou após confraternização em que se fez uso de bebida alcoólica.

Em seu depoimento em juízo, a vítima
E. R. S.
ressaltou que ambos haviam bebido e acabaram discutindo ainda na festa e ela resolveu ir embora para casa. Disse que seu companheiro chegou depois e discutiram novamente quando aconteceu a agressão (soco no rosto).

Ademais, verifico que em seu depoimento em juízo o próprio réu/apelante fez questão de acrescentar que:

(...) realmente estavam num evento e
a gente já tinha bebido além da conta
e discutimos lá por uma coisa bem boba (...) ela foi pra casa em seguida eu fui. Quando chegamos em casa a gente discutiu (...) ela me deu um tapa muito leve
e eu, no calor do momento, por causa de eu ter bebido revidei
e depois vi que ela machucou me retirei e fui pra fora com minha filha no colo e esperei a polícia. (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 262664310).

Assim, a decisão de origem elevou a pena-base acima do mínimo legal, levando em consideração o fato de o acusado ter ingerido bebida alcóolica, fundamentado a decisão, inclusive, em precedente do STJ nesse sentido.

Portanto, não há falar-se em ausência de fundamentação para o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal, pois a jurisprudência é uníssona no sentido de que a prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, do CP, autorizando a exasperação da pena-base. Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
E AMEAÇA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. PARTE NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PARTE CONHECIDA E DESPROVIDA POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DESTA CORTE.
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. EMBRIAGUEZ DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça - TJ não se manifestou acerca da tese recursal de que a valoração negativa da culpabilidade do delito de ameaça teria sido indevida por configurar dupla punição pela prática do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal - CP. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 282 e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal - STF. 2.
Quanto à valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, o TJ reconheceu que o estado de embriaguez do acusado, por ocasião das práticas delitivas, era motivo idôneo para a negativação. Correto o entendimento da origem. Com efeito, à luz da jurisprudência desta Corte, o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime de ameaça, tampouco ao de lesão corporal. Portanto, no caso dos autos, o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime. Precedentes
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2657189 TO 2024/0199137-4, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - Quinta Turma, j. em 15/10/2024, Data de Publicação: DJe 18/10/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. NÃO ACOLHIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PENA MANTIDA NO MESMO PATAMAR FIXADO PELO MAGISTRADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADA ANÁLISE DE PEDIDO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A defesa

do apelante interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da dosimetria da pena para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a ingestão de bebida alcoólica
em nada alterou a periculosidade da lesão nem acarretou demais lesões ou violência, que seja aplicada a pena mínima prevista e assim seja analisada a prescrição da pena em concreto (prescrição intercorrente). 2.
Na 1a fase dosimétrica, o magistrado valorou como uma das circunstâncias negativas as circunstâncias do crime, por considerar que o fato de o réu haver ingerido bebida alcoólica
havia aumentado a periculosidade ínsita da ação, com o que concordo, pois,
a bebida alcoólica em si já se apresenta como um elemento que deixa a pessoa mais agressiva, as funções intelectuais mostram-se excitadas e o indivíduo particularmente eufórico
.
A capacidade de julgamento se compromete, carecendo a ação de maior reprovabilidade
. 3.
As circunstâncias em que os fatos ocorreram indicam que o fato de o acusado haver ingerido bebida alcoólica foi determinante para influir em seu estado de ânimo e encorajá-lo a cometer o crime, o que extrapola as circunstâncias normais do delito
. 4. Dito isso, julgo que
a negativação das circunstâncias do crime está devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos, não havendo nenhum reproche a ser feito
. 5. Mantida a pena no mesmo patamar fixado pelo magistrado de primeiro grau, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJCE - Apelação Criminal: 0007315-34.2017.8.06.0166, Rel. MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, j. em 02/10/2024, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA PELA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR
- INVIABILIDADE - NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE,
CIRCUNSTÂNCIAS
E CONSEQUÊNCIAS
DO DELITO DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS
- ADOÇÃO DE FUNDAMENTOS DIVERSOS DAQUELES ADOTADOS NA SENTENÇA PARA A MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PRECEDENTES DO STJ - 3. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAINDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP - INVIABILIDADE - PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA - CRITÉRIOS DEVIDAMENTE AVALIADOS PELO JUIZ
A QUO
- VALOR MANTIDO - 4. PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. 1.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
.
In casu
, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu. 2.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é remansosa quanto à legalidade da exasperação da pena-base, em razão da prática do crime sob o efeito de bebidas alcoólicas; bem como, em caso de delitos de violência doméstica, motivados por força de sentimentos que derivam da subjugação da mulher pelo homem e reforçam as estruturas de dominação masculina. Precedentes
. 3. Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, sem que implique em
reformatio in pejus
, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada. Precedentes. 4. Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença, considerando que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão dos danos causados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele. 5. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que o réu seja beneficiário da Justiça Gratuita. 6. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 1002956-45.2021.8.11.0004, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024) (grifos meus).

Conquanto a defesa sustente que no caso versando
não há qualquer elemento nos autos a comprovar que o consumo de álcool influenciou na discussão do casal, o
depoimento do próprio réu em juízo enaltece que a agressão ocorreu
no calor do momento, por causa de eu ter bebido
(
sic
) (relatório de mídias – Id. 262664310).

Diante desse quadro, a dosimetria não demanda qualquer redimensionamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Herivan Loth Carvalho Vieira
, mantendo por estes e seus próprios fundamentos a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025